Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-94.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811119-94.2019.8.14.0000
PACIENTE: NAYARA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA ÚNICA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO FORA DOS CASOS ESTRITAMENTE PREVISTOS PELO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ROL NÃO TAXATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. No caso em análise, verifica-se que o relatório social acostado aos autos informa que a criança vem apresentado, após a ausência da mãe, diversos problemas de saúde, seja de cunho físico, seja de caráter psicológico. 2. Ademais, em manifestação, o Ministério Público de 1º Grau foi pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar à paciente. 3. Desta feita, embora verifique que a situação da paciente não se enquadre nas hipóteses previstas em lei para a concessão do benefício da prisão domiciliar na fase de execução penal (art. 117, III da LEP), é possível abrir exceções quando o caso concreto assim o recomendar.
ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A PACIENTE POSSA CUMPRIR O RESTANTE DA REPRIMENDA EM PRISÃO DOMICILIAR.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR–
0811119-94.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS (OAB/PA nº 17.543)

PACIENTE(S): NAYARA GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO(S): JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em benefício de
NAYARA GOMES DOS SANTOS
figurando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA.

Narra a impetração que, no dia 13 de dezembro de 2019, foi indeferido, pelo juízo coator, o pedido de prisão domiciliar interposto em favor da paciente.

A Impetrante sustenta que a paciente faz jus à pretensão acima referida, já que é mãe de uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, que, embora esteja morando com o pai e com a avó materna, não está recebendo os cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento, visto que o pai trabalha como taxista e não pode exercer sua profissão se tiver que ficar com a criança, e que a avó também trabalha, logo, não pode ficar com a menor.

Sustenta que após a prisão da paciente, a menor vem apresentando problemas de saúde, conforme os laudos, exames e receituários anexados aos autos do HC, e que atualmente está com infecção urinária, tendo que tomar medicações fortes, conforme documento também anexados aos autos.

Em seguida, alega que o Ministério Público de primeiro grau foi favorável ao pleito em questão, após analisar o parecer técnico exarado pela Central de Equipe Multidisciplinar da Vara de Execução Penal – CEM/VEP da RMB, que concluiu, dentre outas coisas, que “a presença da mãe é fundamental para os cuidados básicos e principalmente ao aporte referencial de maternidade, tão necessário ao pleno desenvolvimento psicossocial da infante”.

Diante disso, e com amparo no art. 318, III do CPP, art. 117 da LEP, e recentes entendimentos jurisprudenciais que colacionou aos autos, requer a expedição do alvará de soltura em favor de Nayara Gomes dos Santos, a fim de que possa cumprir o restante de sua reprimenda em prisão domiciliar.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2624814, o Juízo coator apresentou informações esclarecendo, em síntese, que o pedido de prisão domiciliar foi negado à paciente em razão da menor encontrar-se sob os cuidados dos pais, residindo com ele e com a avó materna, contingência que, a seu ver, demonstraria a imprescindibilidade da presença da coata ao lado de sua filha.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange
ao pedido de
prisão domiciliar,
merece guarida a pretensão da Impetrante.

Verifica-se que o relatório social acostado aos autos (ID 2593198) informa que a criança vem apresentado, após a ausência da mãe, diversos problemas de saúde, seja de cunho físico, seja de caráter psicológico.

Ademais, em manifestação (ID nº 2593197), o Ministério Público de 1º Grau foi pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar à paciente,
in verbis:

“(...)

Verifica-se, portanto, que a apenada se enquadra na hipótese excepcional prevista no regramento Internacional de Direitos Humanos, em vista de possuir filha na idade de 03 (três) anos, bem como nas hipóteses jurisprudenciais, em que há interpretações ampliativas em consonância com os princípios constitucionais, entendendo cabível a concessão do benefício.

(...)

Ademais, em que pese o crime que ensejou a condenação tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, qual seja, roubo majorado, à apenada foi concedido o direito de responder em liberdade, não havendo registro de prisão pelo cometimento de novo delito após o fato em questão.

O parecer elaborado pela VEP/RMB evidenciou a real situação familiar e a necessidade de concessão de prisão domiciliar, em vista notório prejuízo ao desenvolvimento sadio da criança, diante da ausência da mãe no período da primeira infância, visto que apesar de contar com os cuidados básicos do genitor e da avó materna, a criança tem apresentado complicações de saúde.

O relatório social destacou que “a presença da mãe é fundamental para o aos (sic) cuidados básicos e principalmente ao aporte referencial da maternidade, tão necessário ao pleno desenvolvimento psicossocial da infante.”

Deste modo, no caso em tela, além da conformidade com a lei, demonstrando a extrema necessidade da prisão domiciliar para assistir a filha menor, visto que foi comprovada nos autos a imprescindibilidade da mãe para os cuidados desta, ressalta-se a necessidade da seguridade do direito das crianças garantido pela Lei nº 13.257/2016, referente ao Marco Legal da Primeira Infância, o qual garante a prioridade absoluta dos direitos das crianças sobre as outras esferas de interesse estatal.”.

Neste sentido:

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. NECESSIDADE DE CUIDADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR PERÍODO DETERMINADO. Prisão domiciliar. Possibilidade de imposição fora dos casos estritamente previstos pelo art. 117 da Lei de Execução Penal. Rol não taxativo. Jurisprudência da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. CASO CONCRETO. A apenada comprova, através dos documentos juntados nos autos, ser mãe de duas crianças, um menino (N.) de 08 anos e uma menina (M.S.) de 01 ano e 01 mês de idade, sendo que Maria Sophia encontra-se em terna idade, em período o qual a presença da mãe tem papel essencial no desenvolvimento. Necessário destacar que a agravante deu à luz não só à criança Maria Sophia, mas também a outra menina (Maria Esther), que veio a falecer por complicações no parto. Consta nos autos relato da diretora do estabelecimento prisional informando ao juízo que a agravante quadro de intenso sofrimento emocional e psíquico em razão do falecimento de sua outra filha que não sobreviveu após o parto (M.E.). Além disso, no estudo social de fls. 45/46, o Sr. Assistente Social Judiciário indicou a necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, considerando que Daiana apresenta problemas psicológicos (diagnóstico de Depressão e Bipolaridade), além de experimentar sofrimento psicológico (luto) devido ao falecimento da filha recém-nascida. Ainda, manifestou-se o assistente social no sentido de que a prisão domiciliar se mostra necessária para que a agravante preste cuidados ao seu filho N., que necessita de tratamento continuado devido aos problemas de déficit de atenção. Comprovado nos autos que, efetivamente, o filho N. possui diagnóstico de TDHA (Transtorno de Déficit de Atenção), conforme Relatório de Avaliação Psicológica de fls. 37/40. Impõe-se considerar, por necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que o STF, no julgamento do HC - 143641, em 20 de fevereiro de 2018, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda. Em razão das peculiaridades do caso concreto, visando o reestabelecimento clínico e psíquico da agravante e, principalmente o suporte familiar ao seu filho Nicolas e cuidados essenciais para o desenvolvimento de sua filha de 01 ano de idade, possível a concessão da prisão domiciliar até o dia em que a menor completará 02 anos de vida. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. (Agravo, Nº 70081002537, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 27-06-2019).

Desta feita, embora verifique que a situação da paciente não se enquadre nas hipóteses previstas em lei para a concessão do benefício da prisão domiciliar na fase de execução penal (art. 117, III da LEP), é possível, pelo o que se percebe, abrir exceções quando o caso concreto assim o recomendar, como restou observado na jurisprudência acima colacionada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem para que a paciente possa cumprir o restante da reprimenda em prisão domiciliar
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/01/2020